Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709279-83.2017.8.07.0007 EMBARGANTE: FERNANDEZ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por Fernandez Administração de Imóveis Ltda. contra a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, movido em desfavor de Ronaldo Ribeiro de Faria. Em rejulgamento, esta eg. Turma Cível deu provimento à Apelação para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e denunciação da lide (Acórdão Id. 37984114). Contra o v. Acórdão foram opostos Embargos de Declaração por Chubb do Brasil Companhia de Seguros (Id. 38294423) e Recurso Especial e Recurso Extraordinário pelo Réu (Id. 38688946 e Id. 38690041). Os Embargos de Declaração foram julgados pela egrégia 3a Turma Cível (Id. 41576277), estando pendentes de julgamento os demais recursos. Remetam-se os autos à egrégia Presidência para o processamento dos demais recursos. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora